Tribunal: TJDFT
Processo: 0724383-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724383-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NASA CAMINHOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NASA CAMINHOES LTDA. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 0706307-29.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que objetivava a suspensão da exigibilidade de crédito tributário de ICMS, no valor de R$ 88.151.184,78, referente ao Auto de Infração no 1.732/2015 – GEFMT. Em decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 73216057), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. A parte autora pugnou em 27/10/2025 pelo não conhecimento do presente recurso, numa vez que houve a prolação de sentença na origem, ID. 77829172 . Relatei. Decido. Conforme se verifica nos autos de origem, o processo principal (no 0706307-29.2025.8.07.0018) no qual foi proferida a decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência, e que motivou a interposição do Agravo de Instrumento, recebeu Sentença em 13 de outubro de 2025. A referida Sentença (ID. 251389025 nos autos de origem), ao analisar o mérito da demanda, julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado pela autora, NASA CAMINHÕES LTDA. A concessão ou denegação de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento visa resguardar a utilidade do provimento final do recurso principal ou da própria ação, conforme o caso. O Agravo de Instrumento, de natureza secundária e instrumental, visa a modificação de uma decisão interlocutória, cujo destino está intrinsecamente ligado à sorte da demanda principal. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja a perda superveniente do objeto do recurso incidental. Não havendo mais a decisão interlocutória a ser suspensa ou reformada, carece de objeto o Agravo de Instrumento que discute a liminar nele proferida. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III, dispõe que o relator não conhecerá de recurso "que for julgado prejudicado". A prejudicialidade, neste caso, decorre da superveniência de fato novo (prolação da sentença de mérito) que torna inútil e sem objeto o julgamento do Agravo de Instrumento. É irrelevante, para a análise da prejudicialidade, o conteúdo da decisão de mérito proferida. O que importa é que a tutela provisória, que era o foco do Agravo de Instrumento, não mais existe no mundo jurídico, tendo sido substituída pela sentença. Dessa forma, resta configurada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, impondo-se o seu não conhecimento. Ante o exposto, em razão da prolação de sentença de mérito nos autos de origem, JULGO PREJUDICADO o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, pela perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 28 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital